Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704001-68.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALANO FERREIRA LOPES JUNIOR, ANA LUCIA FERREIRA LOPES SENA, CLAUDIA FERREIRA LOPES, JUSSARA FERREIRA LOPES DE SOUZA, LEONARDO FERREIRA LOPES APELADO: AIRTON FERREIRA LOPES, LINDAURO ROSA DE JESUS, CLEONICE ROSA DE JESUS SILVA, FRANCISCO ROSA DE JESUS, MARIA ROSA DE JESUS, SUELY ROSA DE JESUS, JACIARA FERREIRA LOPES D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora